Tribunal: TJES
Processo: 5007375-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007375-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSA MARIA TEIXEIRA GOMES

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5007375-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSA MARIA TEIXEIRA GOMES

AGRAVADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA). NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/10/2024.

2. A agravante sustenta que faz jus à indenização por invalidez e às diárias de internação, alegando ter comprovado, por meio de laudos e documentos médicos, a gravidade das lesões e o comprometimento funcional duradouro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em favor da segurada; (ii) estabelecer se há cobertura contratual e prova suficiente para o pagamento de indenização por invalidez permanente ou por diárias de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

5. O contrato de seguro firmado entre as partes prevê cobertura para morte natural ou acidental (MNA), invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) e auxílio-funeral (AF), inexistindo previsão de cobertura para diárias de internação, o que afasta a pretensão sob este fundamento.

6. A cobertura por invalidez permanente por acidente pressupõe a comprovação de perda funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, verificada apenas após a alta médica definitiva e a conclusão do tratamento, conforme cláusula 3.3.2 das condições contratuais.

7. Os laudos médicos juntados aos autos atestam que a autora ainda se encontra em tratamento fisioterápico, sem constatação segura de perda total ou parcial de membro, inexistindo, portanto, demonstração inequívoca de invalidez permanente.

8. O exame da incapacidade e do grau de invalidez demanda dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de cobrança securitária exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente somente é devida após a constatação médica definitiva da incapacidade e a conclusão do tratamento.

3. Inexistindo previsão contratual expressa, não há direito ao pagamento de diárias de internação hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, AgInstr nº 0030049-32.2025.8.16.0000, Rel. Des. Luis Sérgio Swiech, j. 17/08/2025.

TJMG, AI nº 0811788-38.2023.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 05/02/2024.

TJPR, AgInstr nº 0111094-92.2024.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 22/02/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu o pedido de tutela de urgencia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5007375-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSA MARIA TEIXEIRA GOMES

AGRAVADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSA MARIA TEIXEIRA GOMES
em face da decisão (ID 67028087) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 13640278), a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao pagamento da indenização securitária tanto para cobertura da invalidez, quanto para cobertura das diárias de internação, uma vez que
“demonstrou, por meio de documentos robustos e laudos médicos, que foi vítima de acidente grave em 25 de outubro de 2024, sofrendo laceração extensa do membro superior esquerdo, com comprometimento funcional duradouro”
, bem como que
“a prova documental evidencia não apenas a gravidade das lesões, mas também a continuidade dos efeitos incapacitantes, com necessidade de internações sucessivas e afastamento total das atividades laborais
”.

Com fulcro nos aludidos fundamentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o deferimento da tutela de urgência.

Por meio da decisão de ID 12769414, indeferi o pedido antecipatório.

Irresignada, a agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 14220756).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões nos IDs 15925346, 15925355 e 15941658.

Pois bem.

Na exordial, a requerente, ora agravante, relata que sofreu acidente de trânsito em 25/10/2024, que resultou na queda de sua motocicleta, ocasionando ferimentos de extrema gravidade. O referido fato fez com que permanecesse internada até o dia 11/12/2024, retornando a ser internada para mais cuidados exigidos por seu quadro clínico entre 11/02/2025 a 19/02/2025.

Narra, ainda, que contratou junto às requeridas seguro de vida individual que, no seu entender, cobriria o sinistro, contudo, teve o pagamento negado, o que ensejou a propositura da presente demanda.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não houve prova suficiente do direito autoral. Diante do referido cenário, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento pela autora.

Rememorados esses fatos e após analisar as provas produzidas até o momento, tenho que o pleito antecipatório não merece ser acolhido, pelos motivos que passo a expor.

De plano, cumpre ressaltar que é incontroverso o envolvimento da autora em acidente de trânsito que causou-lhe lesões. Nesse ponto, o laudo médico mais recente, acostado junto ao agravo de instrumento (ID 13640279) atesta o que se segue:

# DATA INTERNAÇÃO: 25/10/24

# MOTIVO DA INTERNAÇÃO: TRAUMA DE MOTO X ÔNIBUS COM LACERAÇÃO EXTENSA DE MEMBRO ESQUERDO

#PO DEBRIDAMENTO PELA CIRURGIA PLÁSTICA - 13/11

#PO DEBRIDAMENTO + CULTURA - 20/11

#PO ENXERTO - 04/12

#PO ENXERTO 12/02/25

[...]

Paciente no momento encontra-se em acompanhamento ambulatorial com sequela [ilegível] de perda muscular e tecido subcutâneo em braço esquerdo, cicatrizes e retrações [ilegível] local. Apresentando ainda redução da mobilidade de extensão do cotovelo e adução do [ilegível]. Encaminhada para fisioterapia.

Também é possível constatar que a requerente firmou contrato de seguro de vida individual (ID 66811246 do processo de origem), no qual constam as seguintes hipóteses de cobertura:

(I) Morte natural ou acidental (MNA);

(II) Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA);

(III) Auxílio funeral (AF)

Vê-se, portanto, que
não houve pactuação a respeito de cobertura de diárias de internação, como pretendido pela autora.
Na realidade, o trecho do contrato ao qual a recorrente faz menção para sustentar ser a cobertura devida consiste em cláusula que trata das hipóteses de carência: lá são indicados todos os casos de carência que podem ser aplicáveis, a depender de quais foram as coberturas expressamente pactuadas. Por certo, a referida previsão não sugere que houve pactuação de cobertura de despesas hospitalares, eis que essas não são mencionadas na primeira folha do contrato, na qual consta, expressamente, as “coberturas do proponente” (ID 66811245).

Portanto, nesta fase inicial da demanda, tenho que não restou comprovado o direito da autora de ser indenizada pelas referidas despesas.

Noutro giro, verifico que, de fato, houve pactuação de cobertura para os casos de invalidez permanente ou total por acidente (IPA). Sucede que, da análise das Condições Contratuais do Seguro de Vida (ID 66811245), verifico que a aludida hipótese de cobertura é definida nos seguintes termos:

CLÁUSULA 2 - DEFINIÇÕES

2.1. Acidente pessoal: o evento, com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que:

[...]

CLÁUSULA 3 - COBERTURAS DO SEGURO

[...]

3.3. Cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA): é a garantia de pagamento de uma indenização ao próprio segurado, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, durante a vigência do seguro, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, calculada conforme a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, constante no subitem 3.3.5. desta cláusula e desde que não se trate de risco expressamente excluído, limitado ao valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para essa cobertura.

3.3.1. Para fim deste seguro, considera-se invalidez permanente total ou parcial por acidente aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação e determine a perda total ou parcial do uso de um membro ou órgão.

3.3.2. No caso de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal coberto, após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação e verificada a existência de invalidez permanente avaliada quando da alta médica definitiva, a seguradora pagará ao próprio segurado, de uma só vez, uma indenização de acordo com a tabela para o cálculo da indenização em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, descrita no subitem 3.3.5.

a) Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para a sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau de redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO), 50% (CINQUENTA POR CENTO) e 25% (VINTE E CINCO POR CENTO);

Constata-se, portanto, que a invalidez pressupõe
a ausência de possibilidade de recuperação total ou parcial, ensejando perda total ou parcial do membro
, sendo certo que seu reconhecimento deve ser feito após a conclusão do tratamento, nos termos do item 3.3.2.

No caso em comento, até o presente momento, sob a ótica da cognição limitada deste agravo de instrumento, os prontuários médicos não indicam que a autora sofreu perda total ou parcial de membro. Na realidade, o que se nota é que a requerente continua em tratamento, não sendo possível aferir, ainda, quais são as sequelas efetivamente causadas pelo evento danoso e se há real incapacidade a autorizar o pagamento da indenização.

A propósito, os Tribunais pátrios têm decidido da mesma forma, veja-se:

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR/AGRAVANTE.
1. Tutela de urgência.
Autor diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Contratação de seguro com cobertura para invalidez funcional por doença. Pretensão autoral de recebimento da indenização securitária em caráter liminar. Impossibilidade. Aferição da natureza permanente e total da invalidez que dependem de dilação probatória.

Risco de irreversibilidade da medida verificado
(art. 300, § 3º, CPC). Deferimento da tutela de urgência que acarretaria o exaurimento do objeto da demanda. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0030049-32.2025.8.16.0000; Foz do Iguaçu; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 17/08/2025; DJPR 18/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
São pressupostos para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.
Inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo. Ante a necessidade de dilação probatória quanto aos fatos narrados, deve ser reformada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência ao autor.
(TJMG; AI 0811788-38.2023.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 05/02/2024; DJEMG 06/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. DECISÃO SANEADORA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA. Aplicação do diploma consumerista incontroversa nesta instância. Autorização da inversão do ônus probatório, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.
Alegada invalidez e respectivo grau que dependem da submissão da autora a exame pericial.
Impossibilidade, ademais, de atribuição à requerida do ônus de comprovação de observância ao dever de informação. Seguro contratado na modalidade coletiva. Repasse das informações que incumbe à empresa estipulante. Tema nº 1.112 do STJ. Demais questões que são de direito e independem de dilação probatória. Manutenção da regra de distribuição estática do ônus da prova. Art. 373, I e II, do CPC. Decisão reformada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0111094-92.2024.8.16.0000; Londrina; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 22/02/2025; DJPR 24/02/2025)

A despeito de me compadecer com o cenário enfrentado pela autora, o fato é que, até o presente momento, em sede de cognição sumária, não existem elementos que justifiquem o pagamento da indenização securitária, eis que não houve demonstração suficientemente segura de cenário de incapacidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.